Tribunal: TJMT
Processo: 1015292-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015292-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GEOVANI ALACRINO DA SILVA - CPF: 888.514.431-49 (AGRAVADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS VENDA DO BEM APREENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão interlocutória que determinou a prestação de contas referentes à venda de veículo apreendido em processo anterior de busca e apreensão, no âmbito de ação de exigir contas.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas é recorrível por agravo de instrumento ou apelação; (ii) saber se existe dever jurídico do credor fiduciário de prestar contas sobre a alienação do bem apreendido após a consolidação da propriedade fiduciária.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza de decisão interlocutória de mérito, não de sentença, sendo cabível agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, II, do CPC, conforme Enunciado 177 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

4. O credor fiduciário tem o dever de prestar contas após a consolidação da propriedade e subsequente alienação do bem, devendo demonstrar a destinação dos valores obtidos e a compensação da dívida, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. Não se exige pedido administrativo prévio para o ajuizamento da ação de exigir contas, sendo o acesso ao Judiciário garantido constitucionalmente, independentemente de tentativa administrativa.

6. A prestação de contas constitui instrumento legítimo para assegurar a transparência da operação e evitar prejuízos ao devedor, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão interlocutória que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas é recorrível por agravo de instrumento, por possuir conteúdo de mérito sem encerrar a relação processual. 2. É dever do credor fiduciário prestar contas sobre a alienação do bem apreendido após a consolidação da propriedade fiduciária, demonstrando a destinação dos valores obtidos e eventual saldo remanescente em favor do devedor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA da Comarca de SAPEZAL, nos autos da Ação de Exigir Contas (Processo no 1002273-09.2023.8.11.0078), que determinou ao banco a obrigação de prestar contas referentes à venda do veículo apreendido em processo anterior de busca e apreensão.

Em suas razões, a parte agravante sustenta: cabimento do recurso com fulcro no art. 1.015, II, do CPC, por tratar-se de decisão interlocutória com conteúdo de mérito; ausência de interesse processual da parte autora/agravada, pois não houve requerimento administrativo prévio para a prestação de contas nem recusa por parte do banco em fornecê-las; ineficácia da via judicial ante a possibilidade de resolução pela via administrativa ou nos próprios autos da busca e apreensão, onde os valores já teriam sido discutidos e pagos; inexistência de dever jurídico de prestar contas, ante a ausência de gestão de bens alheios e diante da transparência contratual praticada pela instituição bancária; inépcia da inicial, por ausência de indicação específica de lançamentos impugnados e da origem das controvérsias.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, por considerar presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão de primeiro grau e extinção da Ação de Exigir Contas, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

A liminar foi indeferida. (id. 287413877)

Contrarrazões. (id. 291909867)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que a decisão recorrida possui natureza de sentença de mérito, pois teria extinguido a primeira fase da ação com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), sendo cabível, portanto, recurso de apelação e não de agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição da presente insurgência.

Pois bem.

De início, cumpre observar que a ação de exigir contas possui natureza bifásica: na primeira fase, discute-se a existência do dever de prestar contas; na segunda, eventualmente, analisa-se a correção ou não das contas apresentadas. A decisão que encerra a primeira fase possui inequívoco conteúdo de mérito, porém não encerra a relação processual, haja vista a possibilidade de prosseguimento à fase subsequente.

Nessa linha, a doutrina e a jurisprudência têm admitido que a decisão que julga procedente a primeira fase não constitui sentença, mas decisão interlocutória de mérito, passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

É nesse sentido o entendimento consolidado pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis, por meio do Enunciado 177: “A decisão interlocutória que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser de mérito, é recorrível por agravo de instrumento (Grupo: Procedimentos Especiais)”.

O Superior Tribunal de Justiça igualmente já reconheceu que a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas deve ser impugnada por agravo de instrumento, não por apelação, justamente porque não põe fim ao processo, mas apenas resolve questão incidente de mérito que admite continuidade processual.

Assim, não procede a alegação de inadequação da via eleita. A decisão recorrida não se reveste da natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória com conteúdo de mérito, motivo pelo qual o agravo de instrumento é o recurso cabível.

Assim, REJEITO a presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

Superada a questão processual, passo ao exame do mérito recursal.

O agravante sustenta, em síntese, ausência de interesse processual do agravado por inexistência de pedido administrativo prévio; possibilidade de obtenção das informações nos autos da busca e apreensão ou diretamente na instituição financeira; inexistência de dever jurídico de prestar contas, ante a ausência de gestão de bens alheios; além de inépcia da inicial, por genericidade do pedido.

Não lhe assiste razão.

O direito de exigir contas, previsto nos arts. 550 e seguintes do CPC, decorre da necessidade de verificar a correção na administração de interesses alheios. No caso específico dos contratos de alienação fiduciária, após a consolidação da propriedade e a subsequente alienação do bem, impõe-se ao credor fiduciário o dever de demonstrar a destinação dos valores obtidos e a compensação da dívida, sob pena de enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme jurisprudência nesse sentido, reconhecendo que compete ao credor fiduciário comprovar a alienação do bem e o valor obtido, inclusive com a obrigação de entregar eventual saldo ao devedor (REsp 1.742.102/MG).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO No 911/69 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VENDA DO BEM - TRIBUNAL A QUO QUE, DE OFÍCIO, CASSOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE FOSSE ANALISADO PEDIDO DA DEMANDADA ATINENTE A EVENTUAL SALDO, CARREANDO Á DEVEDORA FIDUCIÁRIA O ÔNUS DE COMPROVAR A ALIENAÇÃO E O PREÇO DE VENDA - RECURSO INTERPOSTO SOMENTE PELA PARTE RÉ. Hipótese: Controvérsia atinente ao ônus de comprovar a venda do bem e o preço auferido com a alienação no procedimento da consolidação da propriedade fiduciária pelo Decreto no 911/69. 1. É do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a entrada em vigor da Lei no 13.043/2014, que alterou o art. 2° do Decreto-Lei no 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas. 2. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Precedentes. 2.1 Impossibilidade de aplicação do referido entendimento nesse momento processual, pois não houve recurso manejado pela autora/credora fiduciária contra o acórdão que, de ofício, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para que houvesse expressa manifestação acerca do pleito formulado pela ré. Incidência do princípio do non reformatio in pejus. 3. Recurso especial parcialmente provido para consignar ser do credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem, o valor auferido com a alienação e eventual saldo remanescente. (RECURSO ESPECIAL No 1.742.102 - MG (2018/0117624-5).”.

Nesse contexto, não prospera a alegação de ausência de interesse processual, visto que a prestação de contas constitui instrumento legítimo para assegurar a transparência da operação e evitar prejuízos ao devedor. Tampouco se mostra exigível a formulação de prévio pedido administrativo, pois não há previsão legal nesse sentido, sendo o acesso ao Judiciário garantido constitucionalmente independentemente de tentativa administrativa.

De igual forma, não se acolhe a tese de inexistência do dever de prestar contas. Havendo alienação do veículo apreendido, é dever do credor fiduciário esclarecer a operação, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, a inicial atendeu aos requisitos legais, delimitando a controvérsia e permitindo a ampla defesa. A decisão agravada, portanto, deve ser mantida.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida em contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão que condenou o agravante à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025